Tribunal: TJSP
Processo: 2257423-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueres. Fase de cumprimento provisório. Impugnação rejeitada. Partes que são promitentes compradores do imóvel, não detendo o domínio. Irrelevância. Possibilidade de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por um dos promitentes compradores. Conduta processual da agravada não contraditória e que não permite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueres. Fase de cumprimento provisório. Impugnação rejeitada. Partes que são promitentes compradores do imóvel, não detendo o domínio. Irrelevância. Possibilidade de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel por um dos promitentes compradores. Conduta processual da agravada não contraditória e que não permite a conclusão de que houve a desistência do pedido de extinção de condomínio, pretensão que não se confunde com a de recebimento de alugueres. Agravante que sequer esclarece no recurso quando supostamente desocupou o imóvel, de sorte que os alugueres são devidos até que comprove efetivamente não mais exercer a posse direta sobre o lote. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, REVOGADO O EFEITO SUSPENSIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257423-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante JOSE
BENEDITO DRESSANO, é agravada MARIA JOSE ADORNO DRESSANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, revogado o efeito suspensivo. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.805
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2257423-02.2020.8.26.0000
Comarca: Araras
Agravante: Jose Benedito Dressano
Agravada: Maria Jose Adorno Dressano
Juiz: Matheus Romero Martins
Voto no 20.805
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de extinção de
condomínio c.c. arbitramento de alugueres. Fase de
cumprimento provisório. Impugnação rejeitada. Partes
que são promitentes compradores do imóvel, não
detendo o domínio. Irrelevância. Possibilidade de
arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel
por
um
dos
promitentes
compradores.
Conduta
processual da agravada não contraditória e que não
permite a conclusão de que houve a desistência do
pedido de extinção de condomínio, pretensão que não se
confunde com a de recebimento de alugueres. Agravante
que sequer esclarece no recurso quando supostamente
desocupou o imóvel, de sorte que os alugueres são
devidos até que comprove efetivamente não mais exercer
a posse direta sobre o lote. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO,
REVOGADO
O
EFEITO
SUSPENSIVO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 56/57, que nos autos da ação de
extinção de condomínio c.c. arbitramento de alugueres movida pela
agravada em face do agravante, em fase de cumprimento provisório,
rejeitou a impugnação oposta pelo recorrente.
Sustenta o agravante, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.805
3
agravada não faz jus ao recebimento de alugueres, pois não comprovou
ser coproprietária do imóvel, sendo descabido o pedido de extinção de
condomínio. Ressalta que a agravada incorre em conduta processual
contraditória ao insinuar que desiste do pedido de extinção de
condomínio e ao mesmo tempo deflagrar cumprimento provisório a fim
de receber alugueres. Salienta que não mais reside no imóvel.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fl.
75).
O Juízo de primeiro grau prestou informações
(fls. 77/78).
Contraminuta a fls. 81/86.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
As partes são adquirentes do lote 10, quadra 29
do Conjunto Habitacional “Dr. Narciso Gomes”, matriculado sob o no
34.179 no C.R.I. de Araras/SP (fls. 101/106 e 122/127), imóvel
partilhado por igual em ação de divórcio (fls. 107/111 e 112/115).
Impõe-se a integral preservação da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.805
4
O fato de as partes não deterem o domínio do
imóvel por si só não impede o direito ao recebimento de alugueres, já
que ambos são adquirentes do lote, sobre o qual o agravado exerce ou
ao menos exercia posse exclusiva.
Nesta linha: “APELAÇÃO. Extinção de
Condomínio e arbitramento de aluguéis. Procedência. Irresignação
do réu. ALUGUERES. Condômino que deve indenizar os demais
pelos frutos e uso do bem. Inteligência do art. 1.319, do CC.
Locativos devidos a partir da citação, data em que o réu foi
constituído em mora e obtido ciência do pleito da parte contrária,
com o encerramento do comodato gratuito até então vigente.
Atendimento aos princípios da boa-fé e da vedação ao
locupletamento
ilícito
(Art.
884,
CC).
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO. Imóvel adquirido por meio de compromisso de
compra e venda firmado com a CDHU. Existência de composse
sobre o bem. Admissibilidade da alienação judicial de direitos sobre
o bem imóvel, face à existência de valor econômico. Precedentes
desta C. 5a Câmara de Direito Privado. RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação Cível no 1010466-22.2018.8.26.0320, 5a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 28/10/2020).
Ademais, a conduta processual da agravada
nada tem de contraditória e não permite a conclusão de que houve a
desistência do pedido de extinção de condomínio, a despeito do
conteúdo das petições de fls. 148 e 149/150 dos autos do processo no
1004468-12.2019.8.26.0038, pretensão que não se confunde com a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257423-02.2020.8.26.0000 -Voto no 20.805
5
recebimento de alugueres.
Finalmente, o agravante sequer esclarece no
recurso quando supostamente desocupou o imóvel, de sorte que os
alugueres são devidos até que comprove efetivamente não mais exercer
a posse direta sobre o lote.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, revogado o efeito suspensivo.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator